Tribunal: TJSP
Processo: 1012627-05.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL - DUPLICATA – Pretensão de reforma do capítulo da r.sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao banco réu – Cabimento – Hipótese em que o agente financeiro possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, por ter apresentado o título viciado a protesto, e, assim, concorrido para a

Ementa:
APELAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL - DUPLICATA – Pretensão de reforma do capítulo da r.sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao banco réu – Cabimento – Hipótese em que o agente financeiro possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, por ter apresentado o título viciado a protesto, e, assim, concorrido para a cobrança indevida – Agente financeiro que deve ser condenado solidariamente ao pagamento da indenização fixada a título de dano moral, por haver dado causa ao protesto indevido do título – Duplicada que não estava hígida – Precedente do STJ firmado em recurso repetitivo – RECURSO PROVIDO.

APELAÇÃO - DUPLICATA – PROTESTO INDEVIDO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL - FIXAÇÃO – Pretensão de majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral – Cabimento – Protesto indevido que configura dano moral 'in re ipsa', passível de indenização – Precedentes do STJ – Valor fixado a título de indenização (R$5.000,00) que comporta majoração para R$20.000,00, mais adequado para compensar o exacerbado grau de transtorno enfrentado pela autora, além de consentâneo com o patamar adotado em outros casos análogos, já julgados por esta Colenda 13a Câmara de Direito Privado – RECURSO PROVIDO.